Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701592-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICAEL MORAES BARROS AGRAVADO: JULIANA COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a incidência de honorários advocatícios em cumprimento de sentença. A verba de honorários constituiu direito autônomo do advogado. Desse modo, o recurso deve ser interposto pelo próprio advogado e não em nome do seu constituinte, que não tem legitimidade e nem interesse algum na discussão sobre a verba de honorários advocatícios. Faculto, pois, ao advogado, promover a regularização do polo ativo em 48 horas, bem como, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito